Tribunal: TJSP
Processo: 2049281-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Irresignação que não comporta acolhimento. Alegação de existência de grupo econômico, de confusão patrimonial, de desvio de finalidade e de abuso de direito. Ausência de demonstração. Fatos descritos nos autos que, por si só, não são capazes para ensejar a configuração de grupo econômico e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Irresignação que não comporta acolhimento. Alegação de existência de grupo econômico, de confusão patrimonial, de desvio de finalidade e de abuso de direito. Ausência de demonstração. Fatos descritos nos autos que, por si só, não são capazes para ensejar a configuração de grupo econômico e impor que outras empresas e os sócios respondam por dívida contraída pela executada original, oriunda de relação jurídica mantida com o credor. A demonstração do uso abusivo da proteção conferida à pessoa jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é necessária, inclusive quando se verifica a existência de grupo econômico, o que não é a hipótese dos autos. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2049281-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MPF
NOVA UNIÃO ALIMENTOS LTDA, são agravados QZH COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, MATHEUS TONIN DUARTE, SETAH PARTICIPAÇÕES
S.A., MHLZ PARTICIPAÇÕES LTDA e LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA RENNO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
2
Voto no 21203
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000
Agravante: MPF NOVA UNIÃO ALIMENTOS LTDA,
Agravado: QZH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Comarca: SANTO ANDRÉ
Juiz Prolator: SIDNEI VIEIRA DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento.
Irresignação que não comporta acolhimento. Alegação de
existência de grupo econômico, de confusão patrimonial, de
desvio de finalidade e de abuso de direito. Ausência de
demonstração. Fatos descritos nos autos que, por si só, não são
capazes para ensejar a configuração de grupo econômico e
impor que outras empresas e os sócios respondam por dívida
contraída pela executada original, oriunda de relação jurídica
mantida com o credor. A demonstração do uso abusivo da
proteção conferida à pessoa jurídica, caracterizada pelo desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, é necessária, inclusive
quando se verifica a existência de grupo econômico, o que não
é a hipótese dos autos. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 36/40, que indeferiu o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica. Eis seu teor:
“Trata-se
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica movido por MPF NOVA UNIÃO ALIMENTOS
LTDA em face de LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA RENNO e outros. Na
exordial, o requerente aponta pela existência de grupo econômico entre
as requeridas Setah Participações S.A. e MHLZ Participações LTDA.
Salienta, inclusive, a existência de confusão patrimonial, na medida em
que fachada de lojas das requeridas consta como "Seta Atacadista".
Salienta que as unidades do grupo econômico se encontram fechadas,
aduz, ainda, que antes de encerrar suas atividades notas fiscais em suas
filiais demonstram que os recebíveis eram percebidos por outras pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
3
jurídicas. Com relação às pessoas físicas, aponta que são sócios de
todas as empresas envolvidas, escondendo-se sob o manto da
personalidade jurídica. Juntou documentos (págs. 14/37).
Recebida a inicial (pág. 38), fora determinada a
suspensão da execução em trâmite, até apreciação do presente incidente.
Setah Participações S.A. Fora citado (pág. 48). Todavia
não apresentou defesa.
Luiz Eduardo e Matheus Tonin Duarte apresentaram
contestações (págs. 50/53 e 73/76). Negam o abuso da personalidade
jurídica. Salientam que as notas juntadas em nada comprovam o desvio
de recebíveis. Ainda, complementam que não há de se considerar atos de
gestão de grupo empresarial como de má-fé. Requerendo, ao fim, a
improcedência do pedido.
MHLZ teve sua citação presumida (pág. 99), na medida
em que citados todos os seus sócios. Todavia, o prazo para a
apresentação de defesa se iniciou apenas quando da publicação da
decisão.
Houve réplica (págs. 104/110).
É a síntese do necessário.
Decido.
No mérito, o processo comporta julgamento antecipado,
porquanto prescinde de dilação probatória por expressa manifestação
do requerente (pág. 110, último parágrafo), nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, a jurisprudência tem reconhecido ser
perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide, assinalando:
"JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Suficiência dos elementos
constantes dos autos - Produção de prova desnecessária - Cerceamento
de defesa inexistente Recurso extraordinário não conhecido - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
4
mantida" (STF, RT 624/239).
Da análise dos autos, não se verificam presentes os
elementos
necessários para
a
desconsideração da personalidade
jurídica.
Em
primeiro
momento,
mostra-se
salutar
alguns
apontamentos sobre o instituto. Aplica-se, ao presente caso, a teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não
se mostra suficiente a mera demonstração de insolvência da pessoa
jurídica. Deve ser comprovado o abuso da personalidade jurídica,
atuação fraudulenta ou confusão patrimonial dos sócios com a pessoa
jurídica, ou entre as integrantes do grupo econômico. Tal entendimento
fora encampado pelo legislador brasileiro e exteriorizado no art. 50 do
Código Civil.
Sob este entendimento, não se mostram como suficientes
os indícios colacionados nos autos.
Salienta-se que a mera existência de grupo econômico
não é suficiente para a desconsideração da personalidade de forma
horizontal, abarcando as empresas pertencentes. Tal previsão, visando á
segurança jurídica, fora incluída no Código Civil pela Lei 13.874/19,
explicitando no §4o, do art. 50 de referido codex, a seguinte redação: "A
mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.".
Acerca dos entendimentos colacionados em página 11,
depreende-se que já são antigos, de modo que houve alteração
legislativa e evolução jurisprudencial. Atualmente, cumpre apontar novo
posicionamento:
"INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
5
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA E PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EMPRESAS - DESCABIMENTO -
O reconhecimento de grupo empresarial não é suficiente para se imputar
responsabilidade aos participantes, por ser imperativa a comprovação
de abuso e desvio de personalidade jurídica entre as empresas, nos
termos do artigo 50 do Código Civil - Ausência de comprovação de
desvio e confusão patrimonial de recursos entre as pessoas jurídicas -
Recurso desprovido, nessa parte. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE PROCESSUAL
PRETENSÃO DE
REFORMA - CABIMENTO - A fixação de honorários no incidente
afigura-se descabida, por ausência de previsão legal. Recurso provido,
nessa
parte."
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2063829-57.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Walter
Fonseca;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019)
Assim, passo a analisar os indícios de confusão
patrimonial.
Sobre os estabelecimentos das requeridas ostentarem a
mesma fachada, trata-se de apontamento nebuloso. As imagens trazidas
em páginas 03 e 04 não se mostram como suficientes para apontar de
quem seriam os estabelecimentos. Apenas se limitam a demonstrar o
nome fantasia adotado pelo atacadista local. A se somar, sequer há
indicação dos endereços em que obtidas tais fotos, quiçá matrícula dos
imóveis em questão. Portanto, admitir que os estabelecimentos seriam de
algumas das empresas arroladas se mostra como arbitrário, nas
situações atuais.
Acerca da confusão patrimonial, embora a acusação seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
6
grave, os documentos colacionados não restaram acompanhados de
comprovação de local de expedição. Em outras palavras, muito embora
conste como favorecidos "Shirai Com. De Almentos" e "Mercantil de
Alimentos QHZ", não há certeza de que tais comprovantes foram obtidos
em estabelecimento de qualquer um dos réus. Trata-se de indícios
circunstanciais, especificamente impugnados na contestação, de modo
que sua origem é controvertida.
Portanto, sem maiores provas a serem produzidas, não
há segurança o suficiente para a desconsideração da personalidade
jurídica Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerida e, assim,
determino a revogação da suspensão da execução em trâmite.
Tratando-se
de
incidente
processual,
descabido
o
arbitramento de honorários advocatícios por ausência de previsão legal.
Com o trânsito em julgado da presente decisão, traslade-
se cópia ao feito principal e, após, arquivem-se os presentes autos.”
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a
executada fechou e não deixou bens passíveis de penhora ou arresto.
Pelo que, postulou a desconsideração de sua personalidade jurídica, a
fim de incluir seus sócios e demais empresas do grupo econômico e
familiar, tendo em vista fortes indícios de confusão patrimonial e fraude
contra credores. Há prova nos autos de desvios de recebíveis de cartão
de crédito para terceira empresa que, aparentemente, não possuía
qualquer relação com o Grupo Seta; conduta essa que caracteriza fraude
contra
credores,
autorizando
a
desconsideração
da personalidade
jurídica.
Os sócios atuaram de forma desleal perante credores,
ocultando-se indevidamente por trás do véu da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
7
Pede o provimento do agravo, para que seja acolhido o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir no
polo passivo da demanda os sócios e as demais empresas do grupo
econômico familiar Seta.
O recurso foi regularmente processado, contrariado. O
juiz singular apresentou as informações.
É o relatório.
É a agravante credora da pessoa jurídica executada, QZH
Comércio de Alimentos Ltda., por dívida líquida e certa, representada
por duplicata mercantil por indicação, vencida e não paga, devidamente
protestada.
Limita-se a controvérsia na análise da decisão que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada, sob o fundamento de que a simples insuficiência
material e eventual dissolução irregular, por si, não importam na
ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica
funda-se na alegação de que a pessoa jurídica executada fechou e não
deixou qualquer bem passível de arresto ou penhora, o que autorizaria a
desconsideração da sua personalidade jurídica, para incluir seus sócios e
demais empresas do Grupo Econômico e Familiar Seta, considerados os
fortes indícios de confusão patrimonial e fraude contra credores.
Pesem
as
alegações
deduzidas
no
inconformismo,
cotejando os fundamentos da decisão agravada e a prova dos autos, tem-
se que a irresignação não reúne condições de prosperar.
O identidade entre os sócios administradores das
empresas, por si só, não é elemento capaz único bastante para configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
8
a existência de grupo econômico entre elas e impor que as outras
empresas e os sócios respondam por dívida contraída pela executada
original, oriunda de relação jurídica mantida com a exequente, ora
agravante.
Não há demonstração de que as empresas que possuem os
mesmos sócios administradores sejam a mesma pessoa jurídica, ou exista
confusão patrimonial entre elas (financeira e contábil), ônus do qual a
agravante não se desincumbiu, sendo superficial a alegação de estarem
sediadas no mesmo endereço.
Por esse aspecto, bem observou o juiz de primeiro grau:
“Sobre os estabelecimentos das requeridas ostentarem a mesma fachada,
trata-se de apontamento nebuloso. As imagens trazidas em páginas 03 e
04 não se mostram como suficientes para apontar de quem seriam os
estabelecimentos. Apenas se limitam a demonstrar o nome fantasia
adotado pelo atacadista local. A se somar, sequer há indicação dos
endereços em que obtidas tais fotos, quiçá matrícula dos imóveis em
questão. Portanto, admitir que os estabelecimentos seriam de algumas
das empresas arroladas se mostra como arbitrário, nas situações
atuais.”
Outrossim, o § 4o do art. 50 do Código Civil determina
que “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos
de
que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.”
Logo, ainda que se admita, para argumentar, a existência
de grupo econômico, tal aspecto, por si só, não importa em desvio de
finalidade, abuso de direito ou confusão patrimonial; certo que 'o mero
fato de pessoas jurídicas pertencerem a um mesmo grupo econômico
não enseja, por si só, a responsabilidade dessas entidades.” (AgRg no
AREsp n. 549.850/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
9
15/5/2018).
Na hipótese dos autos, não se verifica o uso abusivo e
ilícito da proteção conferida à pessoa jurídica para frustrar o credor e
fraudar a execução.
Frágil, repita-se, a identidade de sócios como requisito
único para reconhecimento da existência de grupo econômico e
responsabilização patrimonial por dívida contraída por outrem.
No tocante à alegação de confusão patrimonial, bem
observou o magistrado de primeiro grau: Acerca da confusão
patrimonial, embora a acusação seja grave, os documentos colacionados
não restaram acompanhados de comprovação de local de expedição. Em
outras palavras, muito embora conste como favorecidos "Shirai Com. De
Almentos" e "Mercantil de Alimentos QHZ", não há certeza de que tais
comprovantes foram obtidos em estabelecimento de qualquer um dos
réus. Trata-se de indícios circunstanciais, especificamente impugnados
na contestação, de modo que sua origem é controvertida.
A
desconsideração
da
pessoa
jurídica
objetiva
“possibilitar a transferência da responsabilidade para aqueles que a
utilizaram indevidamente. Trata-se de medida protetiva que tem por
escopo a preservação da sociedade e a tutela de direitos de terceiros,
que com ela efetivaram negócios. É uma forma de corrigir fraude em que
o respeito à forma societária levaria a uma solução contrária à sua
função e aos ditames legais”, e nesse caso, por se tratar de medida
extrema, “para haver a desconsideração da personalidade jurídica, as
instâncias
ordinárias
devem,
fundamentalmente,
concluir
pela
ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta
com seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se
incabível” (STJ-REsp 1.098.712, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.
17.6.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049281-90.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 21203
10
. Nesse diapasão, a premissa que leva à desconsideração
da personalidade jurídica deve estar lastreada na atuação do sócio nos
atos de gestão.
A constatação de ausência patrimonial, por si só, não
autoriza a superação da sua autonomia patrimonial.
Logo, o simples fato de a agravada não possuir ativos
financeiros ou de haver encerrado, supostamente, as atividades de
maneira irregular, também não são elementos hábeis a caracterizar os
requisitos ou pressupostos para o deferimento da medida excepcional.
Ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica
somente deve ocorrer se o esgotamento patrimonial da devedora estiver
associado a algumas condutas identificadas pela Lei, como já referido;
certo que há necessidade de demonstrar o ato de abuso cometido com o
escopo de frustrar a satisfação do crédito em execução.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da bem lançada
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator